Tribunal: TJDFT
Processo: 0739381-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO VIA SISTEMA RENAJUD. INDEVIDA. GARANTIA DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A manutenção das restrições de circulação e transferência de veículo no sistema RENAJUD constitui uma providência cautelar que objetiva a satisfação da execução, confere publicidade a terceiros de boa-fé sobre a situação do devedor, bem como impede o prejuízo do credor que diligenciou na identificação de bens do executado.
2. Não se logrando êxito na localização do veículo penhorado, por meio de termo nos autos, deve ser mantido o bloqueio de sua circulação e transferência (restrição integral), via sistema RENAJUD, notadamente se, até o momento, este constitui o único bem expropriável de titularidade do devedor localizado na ação de execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.